Tribunal: TJMT
Processo: 0000508-04.2015.8.11.0077
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000508-04.2015.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAIMUNDA SOUZA DE PAULA - CPF: 495.117.692-00 (APELADO), JULIA DAIBERT ROCHA - CPF: 096.646.066-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – APELO MINISTERIAL – PROVAS SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS HÁBEIS – PROVAS INDICIÁRIAS NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.

As provas indiciárias, embora reveladoras de fortes indícios de autoria, isoladamente, não se prestam para subsidiar o édito condenatório, se ausentes, no contexto probatório dos autos, produzidos na fase judicial, elementos seguros a respeito da autoria delitiva atribuída à acusada, conforme inteligência do artigo 155 do Código de Processo Penal, de modo que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, sempre que persistir alguma dúvida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 508-04.2015.811.0077 (código 56328) que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade,
Raimunda Souza de Paula
foi denunciada pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11343/2006.

Ultimada a instrução criminal, o magistrado singular julgou improcedente a denúncia, absolvendo-a com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código do Processo Penal.

Irresignado, o
parquet
de origem interpôs recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id 75451980), que seja reformada a sentença absolutória, com a consequente condenação da acusada nos termos da inicial acusatória.

A defesa apresentou as contrarrazões recursais (Id 76464487), rebatendo os argumentos ministeriais e pedindo o desprovimento do apelo interposto.

Instada a se manifestar, a douta Procuradora de Justiça, representada pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pelo
provimento
do recurso ministerial, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO – Mérito. Da comprovação autoria do crime de tráfico de drogas: Comprovação robusta – Ampla demonstração através de documentos e outras provas contidas nos autos – prova testemunhal dos policiais são congruentes – provimento do pedido recursal ministerial. Parecer pelo provimento do Recurso de Apelação Ministerial”
(Id 78933453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

A presente apelação preenche todos os requisitos necessários para a sua apreciação, tanto os extrínsecos como os intrínsecos, razão pela qual conheço do recurso interposto.

Raimunda Souza de Paula
foi denunciada pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11343/2006, pois, segundo narrado na inicial acusatória, por volta das 11h, do dia 7.5.2015, na rua Jatobá, n. 447, bairro Jardim Aeroporto, município de Vila Bela da Santíssima Trindade, com consciência e vontade, vendeu ou forneceu de qualquer modo, a terceiro, cinco trouxinhas de substância entorpecente, do tipo pasta-base de cocaína, sem autorização legal.

Consta que, no dia dos fatos, investigadores de polícia civil, em diligências, depararam-se com dois indivíduos em atitudes suspeitas, em via pública, oportunidade em que eles foram abordados e, através de revista pessoal, os policiais encontraram com Juliano Souza Santos uma carteira de cigarro contendo em seu interior cinco trouxinhas de pasta-base de cocaína.

Ato contínuo, Juliano informou aos policiais que era usuário de drogas e, em companhia de Welton Souza Santos e Fabiano Aparecido da Silva, comprou aquela droga, pelo preço de R$ 10,00 (dez reais) a porção, na “boca de fumo” mantida em casa pela denunciada, ora apelada,
Raimunda Souza de Paula.

No entanto, após o deslinde processual, o magistrado singular julgou improcedente a denúncia, absolvendo a acusada, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender, em síntese, que
“ainda que existam alguns indícios sobre a autoria delitiva, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam o decreto condenatório, sendo imperioso aplicar-se ao caso o princípio do in dubio pro reo, em que a dúvida acerca do envolvimento da acusada no crime investigado resulta no afastamento da conduta delitiva a ela atribuída”
(Id 72037525, p 4).

O
parquet
apela a este sodalício, almejando a condenação da apelada, nos exatos termos da denúncia, pois, sob sua ótica, além da materialidade delitiva, a autoria também ficou sobejamente comprovada, ante as provas produzidas na fase investigativa, devidamente corroboradas em Juízo.

Contudo, após minuciosa análise dos autos, entendo que não ficaram comprovados, com segurança, os fatos narrados pelo representante ministerial, razão pela qual não merece prosperar a pretensão sustentada no presente apelo.

É certo que a materialidade encontra-se evidenciada pelo boletim de ocorrência (Id 72036493, pp. 5-7), termo de apreensão e fotografias (Id 72036493, p. 8-9), laudo de constatação (Id 72036495, p. 1) e laudo pericial definitivo (Id 72036496, pp. 1-2).

Todavia, o mesmo não se pode dizer com relação à autoria delitiva.

É bem verdade que na fase inquisitorial alguns usuários confirmaram que a droga teria sido adquirida com a apelada, em sua residência.

Destaco:

“(...) QUE estava com JULIANO quando o FABIANO passou o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para comprar droga; QUE, foi com JULIANO até a cada de “PAULA” para comprar droga; QUE, tem conhecimento que a “PAULA” vende drogas há muito tempo; QUE, a chamou, e ela trouxe as trouxinhas de droga e entregou para o JULIANO (...)”.
(Declarações inquisitoriais de Welton Souza Santos da Silva, Id 72036492, p. 2)

“(...) QUE que chegou da fazenda hoje e foi direto para casa de Juliano; então, pegou R$ 50,00 (cinquenta reais) e pediu para ele ir na casa de vulgo “PAULA” e/ou Paulinha” para comprar droga; QUE JULIANO pegou o dinheiro e foi na companhia do prime dele de nome WELTON; QUE o depoente afirma ser comum comprar droga na casa de vulgo “PAULA” uma vez ser lá uma “boca de fumo (...).”
(Declarações inquisitoriais de Fabiano Aparecido da Silva, Id 72036492, p. 4).

“(...) QUE é usuário de drogas há dois anos em com relação aos fatos afirma que nesta data, 07.05.2015, saiu de sua casa e foi até a casa de vulgo “PAULA/PAULINHA” no intuito de comprar droga para seu consumo, uma vez saber ser lá um ponto de venda (boca de fumo), pois já comprou várias vezes drogas nessa boca; QUE chegou lá e encontrou com vulgo “PAULA”, então, comprou cinco trouxinhas de pasta-base de cocaína (cabecinhas) pagando a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), uma vez que cada trouxinha custou R$ 10,00 (dez reais); QUE estava acompanhado de seu primo WELTON (15 anos) e essa droga seria consumida na companhia dele (...).” (Declarações inquisitoriais de Juliano Souza Santos, Id 72036492, p. 6).

No mesmo sentido, pode-se dizer, são as declarações dos investigadores de polícia civil Ednan Soares Nery de Oliveira e Adair Paulo Ferreira Coelho (Id 72036491, pp. 4-5 e 6-7), que narraram na esfera policial terem efetuado a abordagem dos dois suspeitos, os quais confirmaram que a droga encontrada foi adquirida na residência da ora apelada, assim como o investigador Túlio Gadotti confirmou ainda na fase administrativa que, ao serem apresentados os usuários na delegacia de policial, eles teriam dito que compraram a droga com a vulgo “Paula” (Id 72036491, p. 8).

Somente por estas declarações inquisitoriais é indiscutível a presença de sérios indícios da autoria atribuída à apelada.

Contudo, não foi o que se produziu em Juízo.

O investigador de polícia Adair Ferreira Coelho nem soube dizer quem foram as pessoas abordadas portando as substâncias entorpecentes, apenas disse que os suspeitos haviam confirmado ter adquirido a droga na residência da apelada.

Por outro lado, o investigador de polícia Túlio Gadotti, também nada esclareceu sobre os fatos, dizendo tão somente que a apelada era conhecida por vender drogas.

Importante esclarecer que não duvidamos do conteúdo das declarações dos agentes estatais prestadas na fase inquisitorial. Todavia, no caso em comento, eles apenas reproduziram o que os referidos usuários de drogas haviam dito naquela oportunidade.

Assim, não desmerecendo a credibilidade dos depoimentos dos policiais, mas como se sabe, uma prova isolada não pode servir para a prolação do édito condenatório, se não corroborada por nenhum outro elemento de prova.

Nesse tocante, convém esclarecer que, dentre aqueles usuários conduzidos à autoridade policial, somente Fabiano Aparecido da Silva foi ouvido em Juízo, e, por sua vez, disse sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que,
“nunca comprou entorpecente dela”,
e que no dia dos fatos, após o Delegado assegurar que iria soltá-los, alegou que Juliano e Welton tinham dito que iriam comprar drogas com a apelada, apenas para beneficiá-los. (mídia – Id 72037534, p. 2)

Frise-se que Fabiano não confirmou que sabia que lá na residência da apelada vendia drogas, e também não disse que deu dinheiro para Juliano comprar drogas com ela.

Desta forma concluo que as provas indiciárias, embora tenham revelado, inegavelmente, fortes indícios de autoria, em Juízo, contudo, não foram produzidas provas sólidas para corroborar o enredo acusatório.

Nesse passo, em atendimento ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, a absolvição procedida pelo douto magistrado
a quo
é a medida mais justa e acertada para o caso em espeque, diante do que fez consignar na sentença absolutória (Id 72037525).

Dessarte, compartilhando o entendimento do juiz monocrático, as provas judiciais não se revestiram daquela firmeza necessária para lastrear a perseguida condenação, de sorte que,
in casu
, deve ser dada primazia do princípio
in dubio pro reo,
o qual

vige sempre que persistir a dúvida.

Nesse sentido:

“(...) É insustentável sentença que condena a ré, se ao ser presa e revistada com ela não foi encontrada droga nem objetos ligados ao tráfico,
resultando a imputação de uma delação insegura feita por menor na Delegacia de Polícia sem a mínima credibilidade,
impondo-se a reforma do julgado para lhe propiciar a absolvição por falta de provas do crime. (...)”
(TJ/MT – Ap. Criminal nº 31121/2012 – 1ª CCrim. – Relator: Des. Manoel Ornellas de Almeida – Julgado em 31.07.2012).

Diante de tais razões, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação manejado pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021